Tribunal: TJDFT
Processo: 0738274-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738274-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO HAGSTROM DE OLIVEIRA AGRAVADO: IG INVESTIMENTOS &amp; CONSORCIO LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DESPACHO Examinado o processo originário, constata-se que as rés já foram citadas, constituíram Advogados e apresentaram contestações. Assim, à Secretaria para cadastrar na autuação deste PJe o Advogado constituído pela ré IG INVESTIMENTOS &amp; CONSORCIO LTDA, Dr. MARCIO ROCHA MAGALHAES JUNIOR, OAB/DF 69.873 e pela ré ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, Dra. BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA, OAB/SP 299.563. Após, às agravadas-rés para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora